Tribunal: TCU
Processo: 011.011/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8089/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.011/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Lima Barbosa (XXX.602.527-XX); Joao Elco Macedo Penteado Junior (XXX.910.560-XX); Jose Oriovaldo Machado Viana (XXX.663.720-XX); Leticia Contini (XXX.919.960-XX); Luciano Silvestri (XXX.459.080-XX); Lucivane Bortolini de Giacometti (XXX.157.510-XX); Mateus Zardin (XXX.323.720-XX); Mauricio Fugalli (XXX.933.400-XX); Taiane Teresinha Kraetzig Bidinoto (XXX.428.840-XX); Tobias Turani (XXX.146.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.